Tribunal: CARF
Processo: 16095.720368/2012-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
NULIDADE. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE TODAS AS ALEGAÇÕES. INOCORRÊNCIA.
Conforme jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, já na vigência do CPC/2015, o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão; é dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
GLOSA DE DESPESA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA. EFETIVIDADE. COMPROVAÇÃO.
A escrituração regular para ter força probante das despesas nela registradas deve estar lastreada em documentos hábeis e idôneos segundo a natureza dessas despesas. Trata-se de consectário lógico no sentido de que a despesa dedutível somente poderá ser deduzida, para fins de apuração do lucro real, se comprovado o pagamento (liquidação da despesa) e a efetividade (realização da despesa). Assim, é devida a glosa, quando a empresa não comprova a efetiva realização da consultoria pela contratada, seja pela apresentação de registros mensais com detalhamento do volume dos produtos fabricados e de pagamentos realizados, conforme cláusulas do contrato celebrado entre as partes e acompanhados da escrituração contábil, seja pela apresentação de documentos hábeis comprobatórios.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2009
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. CONDUTA DO ADMINISTRADOR. INFRAÇÃO À LEI. ART. 135, III DO CTN.
A responsabilidade tributária de dirigentes, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado – resumidamente sócio-gerente – (art. 135, III, CTN) não se confunde com a responsabilidade do sócio. Afinal, não é a condição de ser sócio da pessoa jurídica que atrai a responsabilidade tributária, mas sim a conduta, a atuação como gestor ou representante da pessoa jurídica e a prática de atos com excesso de poder, infração à lei, contrato social ou estatutos que resultaram em descumprimento de obrigação tributária. É necessário, portanto, a existência de nexo causal entre a conduta praticada e o respectivo resultado prejudicial ao Fisco, o que ocorreu no caso em análise. A articulação de contrato simulado pelos sócios administradores caracteriza infração à lei apta a atrair a responsabilidade solidária.
SIMULAÇÃO. MULTA QUALIFICADA.
A simulação pode ser vista sob dois prismas: i) simulação qualificada, em que há evidente intuito de fraude; as partes ocultam fatos, escondendo-os ou inventando-os parcialmente. Trata-se de artifício com o objetivo de mostrar o irreal como verdadeiro com vistas a encobrir a existência do fato gerador de determinado tributo; Sujeita à multa qualificada.; e ii) simulação simples, em que o contribuinte cumpre com todas as regularidades formais, solicitações do Fisco, publicidade e registro dos atos societários etc., mas na essência, a operação não é oponível ao Fisco; sujeita à multa de ofício normal.
A multa majorada (100%) exige conduta caracterizada por sonegação, fraude ou conluio; ou seja, conduta adicional e diversa daquela que ensejou o lançamento do tributo. Tal conduta deve ser provada, e não presumida, por meio de elementos caracterizadores como documentos inidôneos, interposição de pessoas, declarações falsas, dentre outros. Além disso, a conduta deve estar descrita no Termo de Verificação Fiscal ou auto de infração, de forma a permitir o contraditório e a ampla defesa. A Lei no 14.689/23 positivou tal exigência no parágrafo §1o- C do 44 da Lei n° 9430/96 ao determinar que a qualificação da multa majorada não se aplica quando não restar configurada, individualizada e comprovada a conduta dolosa de sonegação, fraude ou conluio.
No caso, é devida a multa de ofício qualificada no percentual de 100% em razão de restar evidenciada a ocorrência de evidente intuito de fraude por parte do contribuinte, de modo a reduzir o montante do imposto devido.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16095.720368/2012-68
ACÓRDÃO
1101-001.362 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UREPOL POLÍMEROS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
NULIDADE.
AUSÊNCIA
DE
ANÁLISE
DE
TODAS
AS
ALEGAÇÕES.
INOCORRÊNCIA.
Conforme jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, já
na vigência do CPC/2015, o julgador não está obrigado a responder todas
as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão; é dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
GLOSA DE DESPESA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA.
EFETIVIDADE. COMPROVAÇÃO.
A escrituração regular para ter força probante das despesas nela
registradas deve estar lastreada em documentos hábeis e idôneos segundo
a natureza dessas despesas. Trata-se de consectário lógico no sentido de
que a despesa dedutível somente poderá ser deduzida, para fins de
apuração do lucro real, se comprovado o pagamento (liquidação da
despesa) e a efetividade (realização da despesa). Assim, é devida a glosa,
quando a empresa não comprova a efetiva realização da consultoria pela
contratada, seja pela apresentação de registros mensais com
detalhamento do volume dos produtos fabricados e de pagamentos
realizados, conforme cláusulas do contrato celebrado entre as partes e
acompanhados da escrituração contábil, seja pela apresentação de
documentos hábeis comprobatórios.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2009
Fl. 2912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.362 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720368/2012-68
2
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
CONDUTA
DO
ADMINISTRADOR.
INFRAÇÃO À LEI. ART. 135, III DO CTN.
A responsabilidade tributária de dirigentes, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado – resumidamente sócio-gerente – (art.
135, III, CTN) não se confunde com a responsabilidade do sócio. Afinal, não
é a condição de ser sócio da pessoa jurídica que atrai a responsabilidade
tributária, mas sim a conduta, a atuação como gestor ou representante da
pessoa jurídica e a prática de atos com excesso de poder, infração à lei,
contrato social ou estatutos que resultaram em descumprimento de
obrigação tributária. É necessário, portanto, a existência de nexo causal
entre a conduta praticada e o respectivo resultado prejudicial ao Fisco, o
que ocorreu no caso em análise. A articulação de contrato simulado pelos
sócios administradores caracteriza infração à lei apta a atrair a
responsabilidade solidária.
SIMULAÇÃO. MULTA QUALIFICADA.
A simulação pode ser vista sob dois prismas: i) simulação qualificada, em
que há evidente intuito de fraude; as partes ocultam fatos, escondendo-os
ou inventando-os parcialmente. Trata-se de artifício com o objetivo de
mostrar o irreal como verdadeiro com vistas a encobrir a existência do fato
gerador de determinado tributo; Sujeita à multa qualificada.; e ii)
simulação simples, em que o contribuinte cumpre com todas as
regularidades formais, solicitações do Fisco, publicidade e registro dos atos
societários etc., mas na essência, a operação não é oponível ao Fisco;
sujeita à multa de ofício normal.
A multa majorada (100%) exige conduta caracterizada por sonegação,
fraude ou conluio; ou seja, conduta adicional e diversa daquela que
ensejou o lançamento do tributo. Tal conduta deve ser provada, e não
presumida, por meio de elementos caracterizadores como documentos
inidôneos, interposição de pessoas, declarações falsas, dentre outros. Além
disso, a conduta deve estar descrita no Termo de Verificação Fiscal ou auto
de infração, de forma a permitir o contraditório e a ampla defesa. A Lei no
14.689/23 positivou tal exigência no parágrafo §1o- C do 44 da Lei n°
9430/96 ao determinar que a qualificação da multa majorada não se aplica
quando não restar configurada, individualizada e comprovada a conduta
dolosa de sonegação, fraude ou conluio.
No caso, é devida a multa de ofício qualificada no percentual de 100% em
razão de restar evidenciada a ocorrência de evidente intuito de fraude por
parte do contribuinte, de modo a reduzir o montante do imposto devido.
Fl. 2913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.362 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720368/2012-68
3
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para: i) permitir a dedução dos valores recolhidos de IRPJ e CSLL na
Masterpol referente ao valor lançado; e ii) reduzir a multa qualificada de 150% para 100%, nos
termos do voto do Relator.
Sala de Sessões, em 18 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Relator e Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, José Roberto Adelino da Silva (suplente convocado) e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO

Trata-se de autos de infração para cobrança de Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL) referentes ao ano-calendário
2009, no montante total de R$ 603.800,54 incluídos principal, juros de mora e multa de ofício
qualificada de 150%.
2.

A infração apurada refere-se a glosa de despesas no valor de R$1.638.000,00
correspondente a serviços de consultoria prestados por Masterpol Tecnologia em Adesivos Ltda. à
fiscalizada.
3.

Após analisar os documentos comprobatórios da fiscalizada - notas fiscais e contrato
de fornecimento de informações tecnológicas e industrialização de produtos, estabelecido entre as
partes -, a autoridade fiscal intimou e reintimou (três vezes) a fiscalizada a comprovar a efetiva
realização do serviço estabelecido no contrato, a qual se manteve-se inerte.
4.

Na sequência, apontou vários elementos - transferência gratuita de direitos,
administradores comuns, quadro funcional não especializado, operações financeiras/bancárias e
comerciais - e conclui que a Masterpol “não tem atividade operacional, não compra matéria
prima, não industrializa e não vende os produtos, [...] não tem autonomia funcional, operacional,
patrimonial, ela não é atuante. Ela só existe formalmente, não existe efetivamente”.
5.

Com efeito, por considerar o negócio jurídico uma simulação, glosou as despesas
decorrentes de serviços de consultoria prestados por Masterpol e considerou os pagamentos
efetuados sem causa definida/beneficiário não identificado, o que originou lançamento de IRRF
nos autos do processo no 16095.720378/2012-01.
Fl. 2914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.362 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720368/2012-68
4
6.

A fiscalização lavrou ainda Termos de Sujeição Passiva Solidária em nome dos
administradores da empresa Urepol Polímeros, Kristian Orberg e João Moreira Rocha Netto, com
base no art. 135, III, do CTN.
7.

Em impugnação, conforme acórdão recorrido, a recorrente alegou nulidade do
lançamento por incorreção das premissas levantadas pela fiscalização. No mérito, falta de
coerência da autuação, ausência de simulação, dedutibilidade dos custos glosados, inocorrência de
pagamento sem causa, inocorrência de fraude, bis in idem em relação ao IRRF, necessidade de
dedução dos valores recolhidos pela Masterpol. Por fim, pugnou por realização de prova pericial.
8.

Os responsáveis solidários reiteraram os argumentos do contribuinte e requereram
o afastamento da solidariedade por não atendimento aos pressupostos do artigo 135 do CTN. Veja-
se:
Preliminares
1. Nulidade do lançamento – Incorreção das premissas levantadas em fiscalização
Preliminarmente, o impugnante requer a nulidade do lançamento por vício material, pois
o crédito tributário teria sido constituído com base em premissas equivocadas. A menção
de motivos falsos ou inexistentes invalidaria o ato praticado.
(a) Atividades desenvolvidas pela Masterpol
O contribuinte argumenta que em junho de 1999, o Sr. Kristian Orberg associou-se a
alguns acionistas da MICROPOL PARTICIPAÇÕES LTDA, que detinha parte da participação
societária do Impugnante, para constituir a MASTERPOL, objetivando o desenvolvimento
de serviços de consultoria e mercadológica para a fabricação e comercialização de
adesivos e similares.
Afirma que a UREPOL contava com capacidade produtiva ociosa e necessidade de reforçar
receitas, aceitando a parceria oferecida pelo Sr. Kristian Orberg que constituiu a
MASTERPOL, objetivando o ingresso no mercado de adesivos estruturais para a indústria
de compósitos.
De acordo com o interessado, os produtos desenvolvidos pela MASTERPOL são:
Membrana Líquida de Poliuretano (Masterpur VD), Adesivos Estruturais (Masterpur
Estrutural) e Adesivos para Painéis, citando várias empresas como compradoras.
Salienta que, com a concepção desses produtos, a MASTERPOL consolidou-se no mercado
e na produção de adesivos estruturais e impermeabilizantes, cujo resultado exigiu anos de
pesquisa, por persistência do Sr. Kristian Orberg em parceria com o químico Sr. Josué
Garcia Quini.
Destaca propostas feitas por multinacionais interessadas na aquisição da MASTERPOL, o
que revelaria o descompasso das ilações fiscais de que a referida empresa não existiria e
não passaria de um mero expediente criado com o intuito de "criar uma aparência de
empresa, para justificar a prestação dos serviços".
(b) Relação comercial entre o impugnante e a Masterpol
O impugnante observa que a MASTERPOL possuía o conhecimento técnico e
mercadológico, mas não contava com estrutura física para atividades industriais, tendo
firmado parceria comercial com a UREPOL para viabilizar o desenvolvimento do negócio.
Afirma que, apesar de contar com determinados sócios em comum, a UREPOL, antes da
parceria comercial, não desenvolvia atividade no ramo de adesivos e impermeabilizantes.
Alega que, apesar de o Sr. Kristian Orberg deter participação societária tanto da UREPOL
como da MASTERPOL e possuir consideráveis conhecimentos do mercado de compósitos,
Fl. 2915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.362 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720368/2012-68
5
os conhecimentos técnicos e científicos detidos pela MASTERPOL deviam-se ao Sr. Josué
Garcia Quini, químico habilitado, responsável pela pesquisa e desenvolvimento dos
produtos.
(c) Efetividade da prestação do serviço pela Masterpol
De acordo com o impugnante a MASTERPOL assumia praticamente todo o papel no
desenvolvimento da produção, bem como a relação comercial com clientes e
fornecedores.
A captação de clientes e relacionamento pós-venda se dava com atuação dos Srs. Kristian
Orberg, Mário Granado e, eventualmente, Josué Garcia Quini. O Sr. Josué administrava
treinamentos de utilização dos produtos. Os maquinários eram concebidos e projetados
pelo Sr. Odimir Vasquez e fabricados pelo Sr. Dener Daniel Alves.
Afirma o interessado que os Srs. Josué Garcia Quini, Odimir Vasquez e Mário Granado
possuem vínculo estritamente com a MASTERPOL, conforme análise das notas fiscais
emitidas pelas respectivas empresas em que constam como titulares, sem qualquer
ligação direta com a UREPOL, além da parceria aqui tratada.
Ressalta que para a produção de adesivos e impermeabilizantes preponderava o
conhecimento técnico e mercadológico da MASTERPOL, por intermédio dos colaboradores
acima referidos, cuja atuação não pode ser reduzida a gerar custos artificiais redutores do
Lucro Real e Lucro Líquido da UREPOL.
A autonomia funcional, operacional e patrimonial da MASTERPOL justificaria o fluxo de
pagamentos entre as empresas e a dedutibilidade deles, não sendo legítimo pressupor a
inexistência de propósito negocial.
Nesse diapasão, destaca que, encerrada a parceria comercial entre o impugnante e a
MASTERPOL
em
2012,
os resultados relativos à atividade de adesivos e
impermeabilizantes passaram a ser auferidos por outra empresa, a CREATIVE INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA, que passou a ser parte de nova parceria, nos moldes da anterior.
(d) “Divisão/Departamento Masterpol”
O impugnante argumenta que as compras de insumos e os pagamentos de despesas,
incluindo-se o frete, eram suportados pela Urepol.
Após deduzidos os custos com insumos, despesas com frete, descontos e tributos
incidentes na operação, a MASTERPOL ficava com a parcela correspondente a 80% do
resultado líquido da atividade, a título de remuneração pelos serviços de consultoria
técnica e mercadológica.
Alega que, eventualmente, a MASTERPOL poderia suportar algum custo, cujos recursos
financeiros saíam de contas bancárias da MASTERPOL para ulterior adimplemento pela
Impugnante.
Quanto à denominação “Departamento” ou “Divisão”, o contribuinte argumenta, tendo
em vista a venda dos produtos ter sido realizada diretamente pelo Impugnante a seus
clientes, foi utilizada a denominação comercial do produto, como forma de identificação,
sob o aspecto do jargão comercial.
(e) Alterações societárias na Masterpol e ganho de capital pelos antigos acionistas
O requerente sustenta que o valor de mercado da MASTERPOL foi reconhecido pela Corcel
Tintas Especiais Ltda. que, em maio 2012, adquiriu as participações societárias até então
detidas pelos Srs. Helvécio Ostini Neto, Armênio dos Santos Gaspar Neto, Ronaldo Fiorini,
Gonzalo Leon Cassarino Basso e, ainda, pela pessoa jurídica Bilcoland Financial S/A,
passando a contar com aproximadamente 70% do total de suas cotas.
Fl. 2916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.362 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720368/2012-68
6
Para tanto, pagou aos antigos acionistas montantes superiores ao valor contábil das
respectivas cotas.
2. Falta de coerência da autuação
Afirma o interessado que a autoridade fiscal presumiu que houve economia tributária,
mas que, sob nenhuma hipótese, o negócio aqui tratado foi vantajoso sob o aspecto
tributário.
Isso porque, se por um lado houve a redução do lucro real do impugnante, por outro, a
tributação pelo lucro presumido pela MASTERPOL não se revelou econômica, por conta da
elevada margem de lucratividade imposta para as receitas decorrentes de prestação de
serviço (32%).
Observa que a constituição de crédito tributário, via presunção legal, não pode ser dotada
de critérios frágeis, sob pena de faltar com a razoabilidade.
Mérito
Ausência de simulação
Aduz o impugnante que a redução da carga tributária sequer foi considerada na parceria
comercial, a qual teve como justificativa o propósito negocial no desenvolvimento de
produtos, mediante aproveitamento de uma estrutura já formada.
Firmou-se a parceria comercial, conciliando uma estrutura física já pronta ao
conhecimento técnico e mercadológico da fabricação e comercialização de adesivos e
similares e, posteriormente, de impermeabilizantes.
Declara que a autoridade fiscal não poderia ter se desincumbido de seu ônus em
demonstrar o nexo de causalidade entre o intuito simulatório e a supressão tributária
decorrente de sua conduta.
Dedutibilidade dos custos glosados
O contribuinte argumenta, não obstante a impropriedade técnica de expressões
constantes no contrato de Fornecimento de Informações Mercadológicas e
Industrialização de Produtos, que o seu objeto não compreendia a efetiva transferência de
tecnologia, mas sim a consultoria na produção e comercialização de adesivos e similares.
Afirma que o objeto da consultoria consistia em assessoramento nas compras de insumos,
instruções técnicas de produção, identificação de possíveis compradores, estratégias de
marketing e de logística e relacionamento do pós-venda com clientes, não representando
direitos de propriedade industrial.
Assim, não sendo necessária a prévia averbação do contrato junto ao INPI, a
dedutibilidade do custo decorrente do contrato de assistência técnica especializada deve
seguir a regra geral, a qual teve seus pressupostos atendidos.
Alega que o custo, por representar dispêndios incorridos na aquisição de bens e serviços a
serem utilizados na produção de outros bens ou serviços, representa elemento redutor do
lucro real da pessoa jurídica.
O impugnante destaca que suportava toda a operação, desde gastos com aquisição de
insumos (matérias-primas e materiais de embalagem), despesas com frete, tributos
incidentes na venda, cujas parcelas eram descontadas da "Margem Bruta Contratual" para
posterior pagamento da MASTERPOL, que o recebia a título de remuneração por todas as
tarefas que executava em prol da parceria.
Considerando que o valor da operação estava refletido no conhecimento técnico e
mercadológico detido pela MASTERPOL, a qual assessorava todo o ciclo de fabricação e
Fl. 2917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.362 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720368/2012-68
7
comercialização de adesivos e impermeabilizantes, definiu-se o valor desses serviços em
80% do resultado líquido dessa atividade.
Argumenta que os valores faturados integraram a apuração do IRPJ e da CSLL, cujas
receitas de vendas dos produtos somente foram auferidas em decorrência da consultoria
dada pela MASTERPOL. Logo, tal remuneração se traduz em dispêndio necessário à
percepção das respectivas receitas, o que justifica a sua dedutibilidade.
Afirma que estão presentes os elementos que denotam a dedutibilidade do gasto:
necessidade, usualidade e normalidade.
Inocorrência de pagamento sem causa
O impugnante salienta que não há como se cogitar o pagamento sem causa definida, pois
os pagamentos feitos tinham lastro em efetiva consultoria técnica e mercadológica de
fabricação e comercialização de adesivos, similares e impermeabilizantes, estando
confirmada a origem dos valores posteriormente repassados aos sócios da MASTERPOL.
Inocorrência de fraude
Afirma o requerente que não se está diante de uma fraude, porque não foram utilizados
meios ilícitos ou fraudulentos e porque a instituição da parceria comercial foi firmada
antes que as receitas relativas a atividade de adesivos e impermeabilizantes fossem
auferidas.
Nesse sentido, ressalta que a aplicação da penalidade imputada à razão de 150% dos
tributos exigidos é absolutamente improcedente.
Observa que, não estando presente a configuração de fraude, não há como se cogitar a
incidência da regra constante no artigo 135 do CTN.
Bis In Idem
O interessado questiona a aplicação concomitante da glosa dos custos contabilizados, no
valor de R$1.638.000,00, à exigência do IRRF sobre os pagamentos supostamente sem
causa, em razão de um mesmo suporte fático - simulação na prestação de serviços e com
a qualificação da multa.
Alega que, ou se deveria promover a glosa do correspondente custo, ou, uma vez
respeitada a sua dedutibilidade na apuração do Lucro Real, exigir o IRRF sobre os repasses
feitos aos sócios da MASTERPOL com a causa definida (remuneração pelo trabalho
executado), mas nunca ambas as providências.
Necessidade de dedução dos valores recolhidos pela Masterpol
O contribuinte argumenta que os recolhimentos feitos pela MASTERPOL a título de IRPJ e
CSLL pelo Lucro Presumido não foram considerados na redução das diferenças
supostamente devidas.
Por fim, o impugnante protesta, caso se entenda necessário, pela produção de todos os
meios de prova admitidos no âmbito do processo administrativo fiscal federal, em especial
pela realização de prova pericial (artigo 16, inciso IV).
Impugnações de João Moreira da Rocha Neto e Kristian Orberg
[...]
As impugnações trazem as razões já apresentadas na impugnação referente à empresa
autuada, em especial quanto à inocorrência de fraude e simulação, e requerem o
afastamento da cobrança solidária, considerando-se a ausência de atendimento aos
pressupostos do artigo 135 do CTN.
Posteriormente, em 23/01/2013, foram registradas Solicitações de Juntada de
Documentos (fls.1399, 2064, 2150, 2446, 2633), cujos documentos foram anexados às fls.
881 a 1398; 1402 a 2063; 2067 a 2149; 2153 a 2445 e 2449 a 2632.
Fl. 2918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.362 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720368/2012-68
8
9.

A Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade, julgou improcedente o
lançamento, conforme ementa abaixo transcrita (e-fls. 2660):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
NULIDADE. VÍCIO MATERIAL. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o auto de infração lavrado com observância dos requisitos legais e não se
verificando qualquer vício de ordem material, não há que se cogitar de sua nulidade.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO.
Nos termos do que dispõe o Processo Administrativo Fiscal, a juntada de documentos
deverá ser feita por ocasião da impugnação precluindo o direito de fazê-lo em momento
posterior, salvo nos casos expressamente previstos no PAF.
PROVA PERICIAL.
Indefere-se a realização de perícias quando os elementos constantes dos autos são hábeis
e suficientes para o julgamento do processo administrativo.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
CUSTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA. EFETIVIDADE. COMPROVAÇÃO.
Cabe manter a glosa do custo deduzido, a título de prestação de serviços de consultoria,
quando a empresa não comprova a efetiva realização da consultoria pela contratada, seja
pela apresentação dos registros mensais com detalhamento do volume dos produtos
fabricados e dos pagamentos realizados, conforme cláusulas do contrato firmado entre as
partes e acompanhados da escrituração contábil, seja pela apresentação de documentos
hábeis comprobatórios.
CONTRATO. DESCONSIDERAÇÃO. PESSOA JURÍDICA CONTRATADA.
Cabe a desconsideração da pessoa jurídica contratada, uma vez comprovado nos autos
que: a contratada para a realização de prestação de serviços de consultoria tecnológica
não possuía técnico qualificado em seus registros; as despesas do interessado eram pagas
mediante conta bancária da contratada; os recursos da contratada eram originários do
interessado e repassados aos sócios pessoas físicas.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. DIRETORES ADMINISTRATIVOS.
Atribui-se a responsabilidade tributária, nos termos do art. 135, inc. III do CTN, aos
diretores administrativos da empresa, responsáveis pela administração e gerência, uma
vez comprovado que estes assinaram o contrato de prestação de serviço e tinham
conhecimento da movimentação financeira da empresa.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
Mantém-se a multa de ofício no percentual de 150%, uma vez que restou evidenciada a
ocorrência de fraude por parte do contribuinte, de modo a reduzir o montante do imposto
devido.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
10.

Cientificados da decisão de primeira instância, contribuinte (14/10/2014) e
responsáveis solidários interpuseram recursos voluntários em 13/11/2014 e reiteram, em síntese,
as principais alegações de primeira instância, exceto pedido de perícia, e acrescentaram:
i) nulidade do acórdão recorrido por falta de fundamentação e ausência de análise de todos os
pontos suscitados na impugnação, o que viola o princípio constitucional da ampla defesa e do
contraditório;
Fl. 2919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.362 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720368/2012-68
9
ii) inovação de critério jurídico no acórdão recorrido.
11.

Posteriormente, em 06/04/2022, a recorrente juntou aos autos “Pedido
Saneamento do Processo” (e-fls. 2889) em que requesta o saneamento do processo ao argumento
de que com a conversão do processo físico em eletrônico (e-processo), no âmbito da Receita
Federal, houve alteração da ordem e supressão parcial de documentos com prejuízo à ampla
defesa e ao contraditório, o que é causa de nulidade.
12.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
13.

Consta dos autos ciência da decisão de primeira instância, em 14/10/2014, somente
para a recorrente (e-fls. 2695). Em relação aos responsáveis solidários não localizei avisos de
recebimento (AR’s) tampouco editais para ciência da decisão de primeira instância. Assim, ante o
protocolo dos recursos voluntários da recorrente e dos responsáveis solidários em 13/11/2014 (e-
fls. 2699, 2724, 2867), considero tempestivo tais recursos e deles conheço.
14.
Conforme relatado, trata-se de autos de infração referente a glosa de despesa com
lançamento de IRPJ, CSLL, objeto destes autos, e IRRF, objeto do processo no 16095.720378/2012-
01. Embora a autoridade autuante e a recorrente tenham tratado de ambos os temas
conjuntamente, nestes autos analisar-se-á somente os lançamentos de IRPJ e CSLL.
Preliminares
Nulidade do acórdão recorrido. Ausência de análise de todos os pontos suscitados pela
recorrente. Necessidade de saneamento do processo.
15.
A recorrente pleiteia inicialmente a “nulidade absoluta, haja vista a falta da análise
de todos os pontos suscitados pela Recorrente no processo”.
16.
Aponta que com a conversão do processo físico em eletrônico (e-processo), no
âmbito da Receita Federal, “constatou uma série de problemas que colocam em xeque a própria
legitimidade de sua tramitação, seja por implicar a alteração da sequência da documentação,
retirando o contexto do suporte documental que instruiu a impugnação, seja por suprimir parte
desses próprios documentos, em nítido prejuízo à ampla defesa e ao contraditório”. Alega ainda
que, devido aos problemas de digitalização, os documentos apresentados durante a impugnação
foram incluídos em momento posterior à impugnação (23/01/2013), o que levou a DRJ considerá-
los apresentados fora do prazo legal.
17.
Nesse sentido requesta seja determinado a “organização dos documentos juntados
no e-Processo para fins de saneamento”, bem como reitera o “pedido preliminar de decretação da
nulidade do v. acórdão proferido pela DRJ, haja vista a ausência de análise dos pontos suscitados
em sua impugnação”.
18.
Na sequência, a despeito da adoção das medidas de saneamento, a recorrente
Fl. 2920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.362 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720368/2012-68
10
indica “a referência dos “DOCS.” apresentados em sua impugnação em respeito às fls. do e-
Processo após os vícios de virtualização consumados no âmbito da RFB”.
19.

Em relação à alegação de a decisão recorrida não ter analisado todos os argumentos
carreados aos autos pela recorrente, a jurisprudência deste Carf, na mesma linha do
posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, já na vigência do CPC/2015, é no sentido de que o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão; é dever do julgador apenas enfrentar
as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA
ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE,
ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir
omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no
julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a
ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte
Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação
Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado,
ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão
somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese,
quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal
decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDMS - Embargos de Declaração no Mandado de Segurança - 21315 2014.02.57056-9,
Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), STJ - Primeira seção,
DJE:15/06/2016) (Grifo nosso)
20.

No mesmo sentido já se pronunciou este CARF:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
NULIDADE. ALEGAÇÃO DE ANÁLISE RASA DAS PROVAS NA INSTÂNCIA ANTERIOR.
DESCABIMENTO.
O julgador, ao decidir, não está obrigado a examinar todos os fundamentos de fato ou de
direito trazidos ao debate, podendo a estes conferir qualificação jurídica diversa da
atribuída pelas partes, cumprindo-lhe entregar a prestação jurisdicional, considerando as
teses discutidas no processo, enquanto necessárias ao julgamento da causa. (Acórdão Carf
9101-004.250, de 09/07/2019, Relatora Viviane Vidal Wagner)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
Fl. 2921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.362 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720368/2012-68
11
NULIDADE. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE TODAS AS ALEGAÇÕES. INOCORRÊNCIA.
Conforme jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, já na vigência do
CPC/2015, o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas
partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão; é dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida. (Acórdão Carf 1201-003.996, de 15/09/2020, Relator Efigênio de Freitas Júnior)
21.

No caso dos autos, o julgador proferiu decisão motivada e explicitou as razões
pertinentes à formação de sua livre convicção. O inconformismo com o resultado do acórdão,
contrário aos interesses da recorrente, não significa haver falta de motivação ou cerceamento do
direito à ampla defesa. Portanto, sem razão a recorrente.
22.
Quanto à necessidade de saneamento do feito, importante observar que a
recorrente apenas alega que parte da documentação apresentada fora suprimida com a
digitalização, mas não identifica tais documentos. Alegar e não provar é quase não alegar;
portanto, considero que não houve supressão de documentos, somente digitalização fora da
ordem inicial; o que analiso a seguir.
23.
Segundo a recorrente “Muito provavelmente, foi isso que motivou o equívoco
cometido pela DRJ de que teria havido a juntada posterior de documentos e, consequentemente, o
que igualmente explica o motivo pelo qual diversos elementos trazidos em impugnação foram
simplesmente desconsiderados pelo julgador administrativo de primeira instância”.
24.
Pois bem. A despeito de tal documentação, apresentada tempestivamente, ter sido
digitalizada fora da ordem original e considerada pela decisão recorrida intempestiva, não assiste
razão à recorrente, pois tais documentos foram analisados, conforme trecho a seguir, omitido pela
recorrente em sua peça recursal: “Ressalte-se que os documentos apresentados a destempo pelo
contribuinte, em 23/01/2013, serão aqui examinados, em respeito ao princípio da verdade
material”. (e-fls. 276). O exame de tais documentos constam às e-fls. 2679.
25.
Ante o exposto, afasto a preliminar e indefiro o pedido de saneamento do feito.

Nulidade do acórdão recorrido. Inovação dos critérios do lançamento.
26.
Segundo a recorrente, embora a ausência de averbação do contrato de
Fornecimento de Informações Mercadológicas e Industrialização de Produtos junto ao INPI não
tenha sido o único critério para a glosa, foi considerado fator relevante pela fiscalização. Todavia,
diante da fragilidade desse critério salienta que a decisão recorrida “pretende relativizá-lo,
aduzindo que tal premissa fiscal não se revelou o verdadeiro motivo da glosa perpetrada pela
fiscalização”.
27.
Nesse sentido, aponta que a decisão recorrida trouxe “um requisito inédito ao
reconhecimento da efetividade da prestação, qual seja, a demonstração dos registros previstos nos
itens 5.3 e 5.4 do correspondente contrato firmado entre a Recorrente e a pessoa jurídica
MASTERPOL”, quais sejam (e-fls. 2137):
Fl. 2922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.362 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720368/2012-68
12
5.3 - A UREPOL fornecerá mensalmente à MASTERPOL registro do volume do "Produto
Contratual" fabricado e vendido e demais informações necessárias ao cálculo da
remuneração.
5.4 - A UREPOL manterá registros adequados, com suficientes detalhes para possibilitar
que sejam determinados os pagamentos previstos neste Contrato e permitirá que tais
registros, ou livros, sejam examinados e copiados pelos representantes da MASTERPOL
28.
Nessa linha, sustenta que, embora a autoridade fiscal tenha alegado que “a
dedutibilidade está condicionada à comprovação de sua efetiva realização, os itens do contrato
supramencionados sequer restaram mencionados nas razões do lançamento tributário”.
29.
Sem razão a recorrente.
30.
Segundo a autoridade fiscal “A dedução de despesas são admitidas, quando
comprovadas, desde que efetivamente prestados os serviços, o que não foi feito pela empresa”.
Apontou ainda que “O contrato apresentado não permite maiores considerações sobre a
profundidade e abrangência dos serviços prestados, dada a superficialidade na descrição”.
31.
Ora, o que a decisão recorrida apontou foi apenas uma das formas que a recorrente
poderia utilizar para comprovar a efetiva prestação de serviço, e que, frise-se, consta do contrato
celebrado entre as partes. Veja-se:
Desta forma, verifica-se que a apresentação dos citados registros (itens 5.3 e 5.4 do
contrato), os quais deveriam ser mantidos pela Urepol e que determinariam o
pagamento mensal a ser realizado para a Masterpol, possibilitariam comprovar a
efetividade do contrato, desde que acompanhados da escrituração contábil.
No entanto, compulsando-se os autos, constata-se apenas a apresentação de um
Demonstrativo Sintético – Apuração da Margem Bruta Contratual (fl.1.269), com dados
de 31/12/2000 e valores de Margem bruta, Valor do crédito à Masterpol, Despesas
incorridas, Líquido a creditar, Outros créditos, Saldo apurado do período e a seguinte
observação: “Anexo demonstrativos e planilhas analíticas correspondentes ao período”.
Tais anexos não constam apresentados.
Verifica-se que nenhum demonstrativo ou planilha com os dados de apuração dos
valores pagos à Masterpol, no ano-calendário 2009, foi trazido pelo impugnante. Repise-
se que tais registros deveriam estar devidamente lastreados pela escrituração contábil do
interessado.
32.
Não há falar-se, portanto, em inovação de critério. Afasto a preliminar.
Mérito
Glosa de despesas
33.
Cinge-se a controvérsia a verificar se as despesas glosadas reúnem, ou não,
requisitos para sua dedutibilidade.
34.
Acerca da dedutibilidade de despesas, o art. 299 do Decreto no 3000, de 1999,
Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), dispõe:
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no 4.506, de
1964, art. 47).
§1oSão necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou
operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, §1o).
Fl. 2923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.362 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720368/2012-68
13
§2oAs despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações,
operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, §2o). (Grifo nosso)
35.
O art. 9o do Decreto-Lei 1.598, de 1977, por sua vez, estabelece que “a escrituração
mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela
registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais”.
36.
Como se vê, a escrituração regular para ter força probante das despesas nela
registradas deve estar lastreada em documentos hábeis e idôneos segundo a natureza dessas
despesas. Trata-se de consectário lógico no sentido de que a despesa dedutível somente poderá
ser deduzida, para fins de apuração do lucro real, se comprovado o pagamento (liquidação da
despesa) e a efetividade (realização da despesa).
37.
A despesa glosada, no ano calendário 2009, no valor de R$ 1.638.000,00, refere-se a
serviços de consultoria prestados pela empresa Masterpol Tecnologia em Adesivos Ltda.
38.
Intimada a comprovar tal despesa, a recorrente apresentou 12 notas fiscais
sequenciais, no 97 a 108, emitidas pela Masterpol nos meses de janeiro a dezembro de 2009 e o
contrato de Fornecimento de Informações Tecnológicas e Industrialização de Produtos e Outras
Avenças (e-fls. 95-108).
39.
Segundo o objeto do contrato, a Masterpol deve fornecer informações tecnológicas
("Tecnologia Contratual"), consistentes na formulação e processos de fabricação de adesivos e
similares ("Produto Contratual"), para que a Urepol fabrique e comercialize de acordo com
instruções recebidas da Masterpol, sob a designação geral de "Produto Divisão Masterpol". Veja-se
(e-fls. 108):
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES TECNOLÓGICAS, INDUSTRIALIZAÇÃO
DE PRODUTOS E OUTRAS AVENÇAS
[...]
Considerando que a MASTERPOL é detentora de conhecimentos tecnológicos para
formulação, fabricação e utilização de adesivos e similares, empregados em diferentes
segmentos industriais;
Considerando que a MASTERPOL detém, ainda, conhecimentos mercadológicos para
viabilizar a comercialização e divulgação dos referidos produtos;
Considerando que a UREPOL dispõe de laboratórios e instalações aptas a fabricar e
comercializar os referidos produtos e que, atualmente, não estão sendo utilizadas em
sua plena capacidade;
Considerando o interesse mútuo das partes, de um lado, de viabilizar a introdução dos
produtos no mercado, e de outro lado, maximizar a utilização da mencionada capacidade
instalada;
Considerando, portanto, que a MASTERPOL tem interesse em fornecer as formulações e
processos de fabricação dos produtos à UREPOL e que a UREPOL tem interesse em
fabricar e comercializar os referidos produtos;
as partes têm entre si, justo e avençado o presente Contrato, que reger-se-á pelas
seguintes cláusulas e condições, que mutuamente outorgam e aceitam:
1.) OBJETO:
1.1 - O objeto do presente contrato é o fornecimento, pela MASTERPOL, de informações
tecnológicas ("Tecnologia Contratual"), consistentes na formulação e processos de
Fl. 2924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.362 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720368/2012-68
14
fabricação de adesivos e similares ("Produto Contratual"), que a UREPOL fabricará e
comercializara de acordo com as instruções recebidas da MASTERPOL, sob a designação
geral de "Produto Divisão Masterpol".
1.2 - Constitui ainda objeto do presente, a prestação de serviços de consultoria técnica e
mercadológica dos referidos produtos pela MASTERPOL, que possibilitará a sua
comercialização pela UREPOL.
[...].
5.) REMUNERAÇÃO E REGISTRO OPERACIONAL:
5.1 - A remuneração devida pelo fornecimento da "Tecnologia Contratual", bem como
pela prestação de serviços de consultoria técnica e mercadológica será calculada da
seguinte forma:
Do preço de venda do "Produto Contratual", fabricado e comercializado pela UREPOL,
serão deduzidos os custos com matéria prima e embalagem, as despesas com frete, os
impostos incidentes na operação, bem como eventuais descontos ou abatimentos
concedidos, sendo o resultado apurado denominado "Margem Bruta Contratual"; a
UREPOL creditará à MASTERPOL, como remuneração pelos serviços prestado, o
porcentual de 80% (oitenta por cento) calculado sobre a "Margem Bruta Contratual",
deduzidas as despesas de fabricação incorridas.
[...]
5.3 - A UREPOL fornecerá mensalmente à MASTERPOL registro do volume do "Produto
Contratual" fabricado e vendido e demais informações necessárias ao cálculo da
remuneração.
5.4 - A UREPOL manterá registros adequados, com suficientes detalhes para possibilitar
que sejam determinados os pagamentos previstos neste Contrato e permitirá que tais
registros, ou livros, sejam examinados e copiados pelas representantes da MASTERPOL.
40.
Todavia, intimada três vezes a comprovar a realização do estabelecido no contrato,
apresentar a formulação, os processos de fabricação do produto (produto contratual), adesivos e
similares, apresentar desenhos, estudos, instruções, indicar os técnicos, ou seja, os elementos que
comprovassem a efetividade do fornecimento da tecnologia, a recorrente não atendeu às
intimações.
41.
Verifica-se que a comprovação da efetividade da despesa glosada guarda intima
relação com a cláusula 5 do contrato - Remuneração e Registro Operacional - segundo a qual a
recorrente deve creditar à Masterpol 80% da margem bruta contratual (produto fabricado e
comercializado deduzidos custos de fabricação, embalagem, fretes, impostos e descontos).
42.
Consta ainda do contrato que a recorrente deve fornecer mensalmente à Masterpol
registro do volume do "Produto Contratual" fabricado e vendido e demais informações necessárias
ao cálculo da remuneração (cláusula 5.3), manter registros adequados que possibilitem a
determinação dos pagamentos previstos no contrato, bem como permitir que tais registros, ou
livros, sejam examinados e copiados pela Masterpol (cláusula 5.4).
43.
A recorrente, entretanto, não apresentou tais registros seja durante a fiscalização,
mesmo sendo intimada três vezes; seja em recurso voluntário. Pelo contrário, em vez de
apresentar tais elementos probatórios, os quais comprovariam a efetiva prestação de serviço,
optou por defender a tese de inovação de critério pela decisão recorrida, tese afastada na
preliminar acima.
44.

De acordo com a decisão recorrida, os documentos colacionados aos autos - e tidos
Fl. 2925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.362 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720368/2012-68
15
pela recorrente, de forma equivocada, como não analisados - não são hábeis o suficiente para
comprovar a efetiva prestação dos serviços. De fato, analisando-se tais documentos, forçoso
concluir que não justificam qualquer gasto contratual mensal com a Masterpol. A seguir os
documentos:
i) Demonstrativos com estoques dos produtos e matérias primas, em dezembro/2009 (e-fls. 1755-
1763);
ii) Material de divulgação dos produtos da linha Masterpol (e-fls. 1764-1915); Croquis de peças de
fabricação (e-fls. 1931-2033);
iii) Material de divulgação de demonstrações técnicas pela Masterpol em Feira Técnica (e-fls. 2067-
2095);
iv) Material de divulgação dos produtos da Urepol (e-fls. 2402-2409);
v) Registro de Entradas da Urepol, do período de 2009 (e-fls. 2449-2486);
vi) Demonstrativo Analítico de Bens - Por conta (e-fls. 2491- 2563).
45.
A recorrente discorre ainda sobre as atividades desenvolvidas pela Masterpol, sua
existência, seu valor de mercado, aponta que a autoridade fiscal não demonstrou qual a vantagem
tributária obtida pela recorrente na estrutura utilizada, que não houve ganho tributário, enfim,
aponta que o negócio realizado fora totalmente lícito.
46.
Imperioso esclarecer que a infração apurada refere-se a glosa de despesa, cuja
efetiva prestação de serviço não fora comprovada. Esse é o ponto central da controvérsia. Não há
falar-se em obrigação da autoridade fiscal em demonstrar eventual vantagem tributária obtida ou
algo do gênero. Nesse tipo de infração é ônus da recorrente comprovar com documentação hábil e
idônea a realização da despesa, no caso, a efetiva prestação do serviço, o que não ocorreu na
espécie.
47.
Quanto ao alegado bis in idem referente ao lançamento do IRRF sobre o pagamento
sem causa ou a beneficiário não identificado e o lançamento de glosa de despesa, não assiste
razão à recorrente visto tratar-se de infrações tributárias distintas.

Simulação
48.
Compõem o capital da empresa Urepol Polímeros as empresas Urepol Participações
e Micropol Participações (e-fls. 11). Kristian Orberg, diretor presidente da Urepol Participações (e-
fls. 47) e diretor da Masterpol (e-fls. 142), foi indicado pela Urepol Participações para diretor
executivo na Urepol Polímeros (e-fls. 13).
49.
Segundo a recorrente, Kristian Orberg, que possui consideráveis conhecimentos do
mercado de compósitos, foi quem propôs parceria à Urepol e constituiu a Masterpol com parte
dos sócios da Micropol com vistas a ingressar no mercado de adesivos estruturais para a indústria
de compósitos que, à época, não era explorado por empresas nacionais.
50.
Acerca de Kristian Orberg, a autoridade fiscal observou, a meu ver, acertadamente
(e fls. 527):
Fl. 2926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.362 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720368/2012-68
16
Se ele gerencia uma empresa, no caso a fiscalizada, conforme determinação expressa na
cláusula sexta c/c cláusula 12 do contrato social, como ele vai contratar a outra empresa,
na qual ele é sócio e dirigente, onde é ele quem vai transmitir os conhecimentos. Se ele
detém os conhecimentos, não é razoável contratar a outra empresa quando é ele mesmo
que vai fornecer os conhecimentos. Como se verifica a Masterpol não tem estrutura
funcional, para a prestação dos serviços contratados.
51.
Afirma ainda a recorrente que “a efetividade da prestação da Masterpol” por meio
de Kristian Orberg, sócio fundador, e de seus colaboradores Josué Garcia Quini, Odimir Vasquez,
Mário Granado e Dener Daniel Alves, comprovam que a “estrutura é condizente com o objeto da
prestação”.
52.
Todavia, a decisão recorrida apontou, conforme apurado pela fiscalização, que a
GFIP da Masterpol (e-fls. 160) não registra tais nomes. Apontou ainda que (e-fls. 2681):
às fls.272-283 constam as notas fiscais de serviços emitidas por Granado – Comércio de
Impermeabilizantes Ltda, CNPJ 08.945.160/0001-15, pela prestação de serviços na
divulgação de produtos p/ impermeabilização, cujo responsável é Mário Granado
Gonçalves Filho. Foi emitida uma nota fiscal por mês, em numeração sequencial, no
período de janeiro a dezembro de 2009, em nome da Masterpol Tecnologia em Adesivos
Ltda.
Às fls. 285-302, constam as notas fiscais de serviços emitidas por DGD Usinagem
Industrial – Dener Daniel Alves –Me, CNPJ 05.133.914/0001-44, pela prestação de
serviços de usinagem, cujo responsável é Dener Daniel Alves. Constam notas fiscais, em
numeração descontinuada, no período de dezembro/2008 a dezembro/2009, em nome da
Masterpol Tecnologia em Adesivos Ltda.
Às fls. 303-314, constam as notas fiscais de serviços emitidas por M.O. Comércio de
Material Elétrico Ltda. Me, CNPJ 07.344.083/0001-85, pela prestação de serviços de
manutenção em máquinas e equipamentos, cujo responsável é Odimir Vasques. Foi
emitida uma nota fiscal por mês, em numeração sequencial, no período de janeiro a
dezembro de 2009, em nome da Masterpol Tecnologia em Adesivos Ltda.
53.
Verifica-se, pois, conforme conclui a decisão recorrida, que Mário Granado, Dener
Daniel Alves e Odimir Vasques não possuíam vínculo estrito com a Masterpol, uma vez que eram
prestadores de serviços e não colaboradores da Masterpol Tecnologia em Adesivos Ltda.
54.
Em recurso voluntário, acerca dessa matéria, a recorrente limitou-se a argumentar
que “o mero fato de tais colaboradores não serem funcionários, mas sim prestadores de serviço à
MASTERPOL, não representa critério válido para a desvinculação consignada no acórdão recorrido.
Na pior das hipóteses, esse fato poderia ensejar a exigência de contribuições previdenciárias, mas
nunca o critério válido para deslegitimar a existência da pessoa jurídica MASTERPOL”.
55.
Ora, mas se a Masterpol não possuía unidade laboratorial para o desenvolvimento
de sua produção, como justificar os serviços acima em nome da Masterpol? Explico.
56.
Consta dos considerandos do contrato que a parceria entre as partes permitiu
conciliar os conhecimentos mercadológicos e tecnológicos da Masterpol para formulação,
fabricação e utilização de adesivos e similares, com a capacidade ociosa dos laboratórios e
instalações da Urepol.
57.
Como visto acima, de acordo com o objeto do contrato, a Masterpol deveria
fornecer informações tecnológicas ("Tecnologia Contratual"), consistentes na formulação e
Fl. 2927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.362 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720368/2012-68
17
processos de fabricação de adesivos e similares ("Produto Contratual"), e a Urepol deveria fabricar
e comercializar o Produto Divisão Masterpol, sob a orientação da contratada, o que se amolda à
prestação de serviço de consultoria.
58.
A recorrente reafirma que a Masterpol em razão de não possuir unidade laboratorial
para o desenvolvimento de sua produção - já que se limitava a prestar consultoria -; por outro
lado, de forma diversa do previsto em contrato, sustenta que a Masterpol “utilizaria sua estrutura
física [Urepol] e poder de produção já estruturado e, como contraprestação, ficaria com parcela do
montante líquido”, veja-se (e-fls. 2.748):
Ocorre que, a despeito de possuir [...] a capacidade técnica de orientar a produção e o
conhecimento de todo o fluxo mercadológico de adesivos e impermeabilizantes,
englobando desde a aquisição de insumos até o relacionamento de pós-venda com
clientes, a MASTERPOL não detinha unidades laboratoriais para o desenvolvimento de
sua produção, as quais necessitam de determinadas especificações técnicas, além de
contar com prévias autorizações emitidas por órgãos ambientais, como a CETESB, por
exemplo.
Nesse contexto, a MASTERPOL propôs à Recorrente, que não reunia qualquer expertise
tanto no desenvolvimento quanto na comercialização dos produtos acima, a instituição de
uma parceria comercial por meio da qual utilizaria sua estrutura física e poder de
produção já estruturado e, como contraprestação, ficaria com parcela do montante
líquido do resultado dessa atividade específica, cujos contornos serão melhor abordados a
seguir.
59.
Tal fato revela, conforme apurado pela fiscalização que as atividades eram exercidas
pela Urepol, mas sob a alcunha de Masterpol.
60.
A autoridade fiscal apurou também que Josué Garcia Quini tem vínculo com a
Urepol, como químico na Divisão de Adesivos (e-fls.157); ministrou palestras pela Urepol; foi
representante da Urepol no Instituto Brasileiro de Impermeabilização (e-fls. 158) e apresentou tese
relativa a adesivos no Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais, de 24 a
28/11/2008, pela Urepol Polímeros Ltda.(e-fl.159). Forçoso, concluir, na mesma linha da decisão
recorrida que Josué Garcia Quini atuava profissionalmente em ambas as empresas: Urepol
(contratante) e Masterpol (contratada), na verdade, divisão da Urepol.
61.
Com efeito, assiste razão à autoridade fiscal ao afirmar que não se justifica a
recorrente contratar a Masterpol para o fornecimento de informações tecnológicas, se já havia na
empresa contratante - Urepol Polímeros, técnicos qualificados. No caso, Josué Garcia Quini que
atuava em ambas as empresas e Kristian Orberg, conforme observado anteriormente, sócio em
ambas as empresas e conhecedor do tema (e-fls. 45 e 160).
62.
Em relação ao produto fabricado sob a designação geral de “Produto Divisão
Masterpol”, conforme consta do objeto do contrato, a recorrente observa que tal “distorção
decorre da atribuição de significados jurídicos aos jargões comerciais, mais precisamente a
utilização comercial da expressão "Divisão/Departamento Masterpol”.
63.
Todavia, os fatos apurados pela autoridade fiscal apontam em sentido contrário,
porquanto i) o certificado ISO 9001:2008 foi concedido à Urepol Polímeros Ltda. - Divisão
Masterpol Adesivos, pela SGS Certificadora Ltda. (e-fls. 155); ii) o endereço eletrônico da
Fl. 2928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.362 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720368/2012-68
18
Masterpol informava tratar-se de uma divisão da Urepol: “A MASTERPOL – Divisão de Adesivos da
Urepol Polímeros Ltda. dedica-se, desde 1999, ao desenvolvimento, fabricação e comercialização
de impermeabilizantes e de adesivos especiais, tanto para construção civil como para aplicações
industriais.” (e-fls. 156).
64.
A recorrente alega ainda que tinha valor de mercado e apresenta várias propostas
recebidas. Todavia, tais fatos não são capazes de elidir o apurado pela fiscalização, principalmente
quando a infração em comento refere-se a glosa de despesas. Ademais, a Masterpol, como os
fatos demonstram nessa época figurava apenas como um CNPJ, haja vista que todas as operações
ocorriam na Urepol, mas praticada com o nome do produto e da empresa “Masterpol”.
65.
A autoridade fiscal anexou aos autos ainda títulos bancários sacados em nome da
Urepol Polímeros (e-fls. 166-173) e comprovantes de despesas desta empresa (e-fls. 174-183), mas
que foram pagos no banco Bradesco, Ag. 2514-3, conta 30.094-2, de titularidade da Masterpol
Tecnologia em Adesivos, cujos extratos encontram-se à e-fls. 389-459, onde é possível identificar
os valores debitados.
66.
Tal fato demonstra de forma explícita que, a despeito de a Urepol e a Masterpol
possuírem CNPJ distintos na prática, atuam como se fossem uma só empresa, o que confirma a
Masterpol como divisão da Urepol.
67.
Ainda sobre a ausência de autonomia funcional da Masterpol, a autoridade fiscal
demonstra que os recursos dessa empresa originaram-se exclusivamente da Urepol, cujas
transferências foram solicitadas por Kristian Orberg, conforme e-mails de e-fls. 458-503.
68.
Nessa linha, constata-se no Balancete Analítico da Masterpol Tecnologia em
Adesivos, do período de 01/2009 a 12/2009, que a Receita Operacional Líquida foi totalmente
originada dos Serviços de Consultoria, correspondentes ao valor de R$1.638.000,00 (e-fls. 196),
glosados pela fiscalização na Urepol.
69.
Segundo a autoridade fiscal, a simulação da prestação de serviços de consultoria
tecnológica consistiu em transferir recursos da empresa Urepol para os sócios, pessoas físicas, sem
incidência tributária.
70.
Nessa linha, verifica-se no livro Razão Analítico da Masterpol, no período de
01/01/2009 a 31/12/2009 (e-fls. 504-523), a conta Kristian Orberg e a conta Ant. Distr. Lucros: i)
Kristian Orberg, com histórico de “Entrega de Valor a Kristian Orberg”, com registros quase diários.
Registra-se, também, a conta Ant. Distr. Lucros: Gonzalo Cassarino (sócio), com histórico de
“Pagamento por meio eletrônico”.
71.
Kristin Orberg e Gonzalo Leon Cassarino Basso foram nomeados sócios
administradores da Masterpol com mandato de prazo indeterminado, conforme registro na Jucesp
em 10/02/2009 (e-fls. 128-143).
72.

A meu ver, a simulação pode ser vista sob dois prismas: i) simulação qualificada, em
que há evidente intuito de fraude; as partes ocultam fatos, escondendo-os ou inventando-os
parcialmente. Trata-se de artifício com o objetivo de mostrar o irreal como verdadeiro com vistas a
encobrir a existência do fato gerador de determinado tributo; sujeita à multa qualificada; e ii)
Fl. 2929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.362 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720368/2012-68
19
simulação simples, em que o contribuinte cumpre com todas as regularidades formais, solicitações
do Fisco, publicidade e registro dos atos societários etc., mas na essência, a operação não é
oponível ao Fisco; sujeita à multa de ofício normal.
73.

Os fatos elencados acima, a meu ver, revelam simulação qualificada, situação em
que há evidente intuito de fraudar o fisco.

Multa qualificada
74.

A fiscalização qualificou a multa de ofício (150%), por entender que houve fraude e
sonegação no negócio jurídico realizado, nos termos do art. 72 da Lei 9.430/64 c/c art. 44, I, §1o da
Lei 9.430/96.
75.
Segundo a recorrente, a multa deve ser afastada “porque não foram utilizados quaisquer
meios ilícitos ou fraudulentos, [...] porque a instituição da parceria comercial questionada em
fiscalização foi firmada antes de que as receitas relativas a atividade de adesivos e
impermeabilizantes fossem auferidas”.
76.

Pois bem. A despeito das várias alterações no art. 44 da Lei 9.430, de 1996, na
essência, esse dispositivo sempre estabeleceu condutas objetivamente concretas para fins de
aplicação da multa de 75%, quais sejam, “falta de pagamento ou recolhimento, falta de declaração
e declaração inexata”.
77.

No tocante à multa qualificada, O art. 44 da Lei 9.430/96, e suas várias alterações,
condiciona a aplicação de multa qualificada de 150% aos casos de sonegação, fraude ou conluio
definidos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, ou seja, aos casos que denominamos de conduta
qualificada. A Lei no 14.689/23 modificou este cenário e instituiu a multa majorada (gênero) com
duas espécies de multa qualificada de acordo com a conduta praticada:
i) conduta qualificada (sonegação, fraude ou conluio), multa de 100%;
ii) conduta qualificada com reincidência do sujeito passivo no prazo de dois anos,
multa de 150%. Veja-se:

Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide Lei
no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos
casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente
de
outras
penalidades
administrativas
ou
criminais
cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e
passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
Fl. 2930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.362 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720368/2012-68
20
[...]
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou
de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que verificada a
reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo quando, no
prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver sido imputada a ação
ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu novamente em qualquer uma dessas
ações ou omissões. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-C. A qualificação da multa prevista no § 1o deste artigo não se aplica
quando: (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
I – não restar configurada, individualizada e comprovada a conduta dolosa a que se
referem os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964; (Incluído pela
Lei no 14.689, de 2023)
II – houver sentença penal de absolvição com apreciação de mérito em processo do qual
decorra imputação criminal do sujeito passivo; e (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
78.

Note-se que a modificação inserta no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no 9.430/96,
pela Lei no 14.689/23, ao reduzir a multa de 150% para 100% atrai a aplicação do art. 106, II, “c”,
do CTN, porquanto lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no caso de ato não definitivamente
julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época da
prática da infração. Trata-se de retroatividade benigna.
Código Tributário Nacional (CTN)
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
[...]
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de
pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
79.

O percentual de 150%, todavia, deverá ser aplicado somente no caso de
reincidência, ou seja, quando ficar comprovado que o sujeito passivo, no prazo de 2 (dois) anos,
contado do lançamento anterior, incorreu novamente em conduta qualificada por sonegação,
fraude ou conluio. Verifica-se, pois, que a lei instituiu uma nova hipótese para imputação da multa
de 150%, a reincidência qualificada. Com efeito, está sujeita ao art. 104 do CTN, primeira parte,
cujo teor estabelece que “A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores
futuros [...]”, visto não se tratar de hipótese prevista no art. 106 também do CTN, que permite
aplicação retroativa.
80.

Em relação às condutas típicas de sonegação, fraude e conluio, a Lei no 4502/64 as
define nos seguintes termos:
Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
Fl. 2931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.362 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720368/2012-68
21
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do impôsto
devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72. (Grifo nosso)
81.

Para a configuração de tais condutas exige-se sempre o dolo, elemento subjetivo do
tipo. É dizer, para haver dolo não basta o agente querer o resultado, é indispensável a vontade
consciente de se praticar a conduta prevista no tipo. Nesse sentido, salienta Marco Aurélio Greco1
com apoio em Cezar Roberto Bitencourt:
O dolo não se configura pela simples vontade de obter um resultado ou atingir uma
finalidade. À vontade é indispensável associar a consciência de realizar a conduta descrita
no tipo.
Como expõe a doutrina mais moderna, o dolo corresponde ao elemento subjetivo do tipo,
vale dizer, para haver dolo não se trata de querer o resultado, é indispensável que se
tenha consciência e se queira a conduta definida no tipo legal.
Como expõe CEZAR ROBERTO BITENCOURT:
"Dolo é a consciência e a vontade de realização da conduta descrita em um tipo
penal, ou, na expressão de Welzel, 'dolo, em sentido técnico penal, é somente a
vontade de ação orientada à realização do tipo de um delito' "
Ou seja, é preciso querer a ação descrita como tipo infracional descrito na lei. (Grifo
nosso)
82.

Cezar Roberto Bitencourt2, por sua vez, ao discorrer sobre a consciência e a
vontade, elementos imanentes ao dolo, dispõe:
O dolo, elemento essencial da ação final, compõe o tipo subjetivo. Pela sua definição,
constata-se que o dolo é constituído por dois elementos: um cognitivo, que e o
conhecimento do fato constitutivo da ação típica; e um volitivo, que é a vontade de
realizá-la.
O primeiro elemento, o conhecimento, é pressuposto do segundo, que é a vontade, que
não pode existir sem aquele. Para a configuração do dolo exige-se a consciência daquilo
que se pretende praticar. Essa consciência deve ser atual, isto e, deve estar presente no
momento da ação, quando ela está sendo realizada. A previsão, isto é, a consciência, deve
abranger correta e completamente todos os elementos essenciais do tipo, sejam eles
descritivos, normativos ou subjetivos.
[...]
A vontade, por sua vez, deve abranger a ação, o resultado e o nexo causal. A vontade
pressupõe a previsão, isto é, a representação, na medida em que é impossível querer
conscientemente senão aquilo que se previu ou representou na nossa mente, pelo
menos, parcialmente. [...] Para Welzel, a vontade e a espinha dorsal da ação final,
considerando que a finalidade baseia-se na capacidade de vontade de prever, dentro de
certos limites, as consequências de sua intervenção no curso causal e de dirigi-la, por
conseguinte, conforme um piano, à consecução de um fim. (Grifo nosso)

1 GRECO, Marco Aurélio. Planejamento tributário. 4a ed. São Paulo: Quartier Latin, 2019, p. 278.
2 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal, 2, parte especial, dos crimes contra pessoa. São Paulo:
Saraiva, 2010. p. 34.
Fl. 2932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.362 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720368/2012-68
22
83.

Na sonegação, a conduta dolosa visa impedir ou retardar o conhecimento pela
autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal ou das
condições pessoais de contribuinte que possam afetar o crédito tributário. Nessa hipótese o fato
gerador já ocorreu; a conduta é no sentido de encontrar meios para ocultá-lo do Fisco.
84.

A sonegação é figura típica de caráter criminal, tal qual prevista no art. 1o da Lei
4.729, de 1965, e que foi englobada – derrogada tacitamente – pelo conceito de crime contra a
ordem tributária previsto na Lei no 8.137, de 1990.
85.

Como observa Leandro Paulsen3, a sonegação, além de ensejar o lançamento do
tributo com multa de ofício qualificada (majorada), implica responsabilização penal:
A diferença entre o simples inadimplemento de tributo e a sonegação, é o emprego de
fraude. O inadimplemento constitui infração administrativa que não constitui crime e que
tem por consequência a cobrança do tributo acrescida de multa e de juros, via execução
fiscal. A sonegação, por sua vez, dá ensejo não apenas ao lançamento do tributo e de
multa de ofício qualificada, como implica responsabilização penal. (Grifo nosso)
86.

Na fraude, a conduta dolosa visa, na primeira parte do tipo, impedir ou retardar a
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal. Nessa hipótese, o fato gerador está
prestes a ocorrer, mas a conduta impede ou retarda sua ocorrência.
87.

A fraude contempla ainda, na segunda parte do tipo, conduta dolosa que visa excluir
ou modificar as características essenciais do fato gerador. Nesse caso, o fato gerador já ocorreu,
afinal, exclui-se ou modifica-se algo que já existe. O objetivo é alterar características essenciais do
fato gerador, com vistas a evitar, reduzir ou diferir o pagamento do tributo.
88.

Em relação ao conluio, para sua caracterização basta haver o ajuste doloso entre
duas ou mais pessoas visando qualquer dos efeitos da sonegação ou da fraude. É dizer, para que
haja conluio faz-se necessário a ocorrência da fraude ou sonegação.
89.

A jurisprudência deste Carf é firme no sentido de que a aplicação da multa
majorada, até então denominada de qualificada, exige conduta caracterizada por sonegação,
fraude ou conluio; ou seja, conduta adicional e diversa daquela que ensejou o lançamento do
tributo. Tal conduta deve ser provada, e não presumida, por meio de elementos caracterizadores
como documentos inidôneos, interposição de pessoas, declarações falsas, dentre outros. Além
disso, a conduta deve estar descrita no Termo de Verificação Fiscal ou auto de infração, de forma a
permitir o contraditório e a ampla defesa4.
90.

Note-se que a Lei no 14.689/23 positivou tal exigência no parágrafo §1o- C do art. 44
da Lei n° 9430/96 ao determinar que a qualificação da multa majorada não se aplica quando não
restar configurada, individualizada e comprovada a conduta dolosa de sonegação, fraude ou
conluio.
91.

Nessa linha de pensamento, a inteligência das Súmulas Carf no 14, 25 e 34

3 PAULSEN, Leandro. Crimes federais. 2a ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 361.
4 Ag.Reg.RE 608.426. DJe 21.10.2011: “Os princípios do contraditório e da ampla defesa aplicam-se plenamente à
constituição do crédito tributário em detrimento de qualquer categoria de sujeito passivo, irrelevante sua
nomenclatura legal (contribuintes, responsáveis, substitutos, devedores solidários etc.). [...]".
Fl. 2933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.362 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720368/2012-68
23
demonstram que para qualificar a multa em 100% (até então 150%) não basta a simples omissão
de receita ou rendimentos, faz-se necessária a comprovação de uma conduta qualificada
(sonegação, fraude ou conluio); e no caso de qualificação de 150%, com o advento da Lei no
14.689/23, exige-se além da conduta qualificada a reincidência, conforme elencado acima. Veja-se:
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si
só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si
só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 383, de 12/07/2010, DOU de14/07/2010)
Súmula CARF no 34: Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou
rendimentos, decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, é cabível a
qualificação da multa de ofício, quando constatada a movimentação de recursos em
contas bancárias de interpostas pessoas qual conforme Portaria MF no 383, de
12/07/2010, DOU de14/07/2010)
92.

No caso em análise, a autoridade fiscal qualificou a multa por entender que houve
dolo no negócio jurídico entabulado. Assentou que a “empresa quis rotular a operação como
planejamento tributário. Os procedimentos foram previamente engendrados para repassar
dinheiro aos sócios sem pagamento de imposto e reduzir a base tributável do IRPJ e CSSL”.
93.

O acórdão recorrido manteve a qualificação da multa ao argumento de que “que
houve uma operação articulada por meio do contrato de prestação de serviços, cuja efetividade
não foi comprovada, objetivando a redução da carga tributária do contribuinte e a entrega de
recursos aos sócios sem o pagamento do IRRF”.

94.

Como elencado no tópico anterior acerca da simulação, a meu ver os fatos apurados
pela fiscalização revelam simulação qualificada, situação em que há evidente intuito de fraude, em
razão de o negócio jurídico entabulado revelar a inexistência operacional da Masterpol, conforme
elencado pela fiscalização no seguinte trecho:
A finalidade da criação da Masterpol não foi alcançar lucro, exercer uma atividade, mas
criar uma aparência de empresa, para justificar a prestação dos serviços. A simulação da
prestação de serviços de consultoria tecnológica, foi esconder a vontade real, a vontade
oculta dos dirigentes da sociedade, transferir recursos da empresa UREPOL para pessoas
físicas, sem incidência tributária. O artifício, a simulação dos serviços prestados pela
pessoa jurídica MASTERPOL, originou as despesas na UREPOL, cujo valor deixou de ser
tributado pelo Lucro Real e foi tributado no Lucro Presumido pela MASTERPOL.
95.

Nestes termos, é devida a multa qualificada.
96.

Todavia, com base no §1o, VI, do art. 44 da Lei 9430/96 com as alterações
promovidas pela Lei no 14.689/23, que reduziu a multa de 150% para 100%, deve ser aplicado ao
caso em análise a retroatividade benigna prevista no art. 106, II, “c”, do CTN, conforme elencado
acima. Assim o percentual da multa majorada deve ser reduzido para 100%.

Responsabilidade Solidária
Fl. 2934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.362 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720368/2012-68
24
97.

A autoridade fiscal considerou como responsáveis solidários, com base no art. 135,
III, do CTN, os administradores da Urepol Polímeros Ltda., Kristian Orberg e João Moreira da Rocha
Neto, em razão de participação direta e anuência no contrato de prestação de serviço celebrado
entre a recorrente e a Masterpol.
Pelas documentações examinadas constata-se que ambos têm poderes de gerência. As
transferências de numerário da Urepol para Masterpol, foram feitas por solicitação do Sr.
Kristian Orberg, com ciência do Sr. João Moreira Rocha Neto.
Ambos assinaram o contrato de prestação de serviços estabelecido entre a Masterpol e
Urepol. Ambos os dirigentes, tiveram a intenção de articular o negócio para benefício da
empresa Urepol e pessoas físicas (sócios). Sr. Kristin Orberg é o maior beneficiário dos
pagamentos.
98.

Os responsáveis solidários alegam, em síntese, inocorrência de fraude e simulação, e
requerem o afastamento da cobrança solidária, considerando-se a ausência de atendimento aos
pressupostos do artigo 135 do CTN.
99.

Acerca da responsabilidade tributária, o art. 135 do CTN estabelece que são
pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de
atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, os sócios,
no caso de liquidação de pessoas (inciso I c/c inciso VII do art. 134), bem como os dirigentes,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
100.

A jurisprudência do STJ acrescentou ainda outra hipótese de responsabilização
solidária, a dissolução irregular de sociedade, conforme dispõe a Súmula STJ 435: “presume-se
dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem
comunicação aos órgãos competentes legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o
sócio-gerente”. Tal hipótese é um desdobramento de infração à lei.
101.

A responsabilidade tributária de dirigentes, gerentes ou representantes de pessoas
jurídicas de direito privado – resumidamente sócio-gerente – não se confunde com a
responsabilidade do sócio. Afinal, não é a condição de ser sócio da pessoa jurídica que atrai a
responsabilidade tributária, mas sim a conduta, a atuação como gestor ou representante da
pessoa jurídica e a prática de atos com excesso de poder, infração à lei, contrato social ou
estatutos que resultaram em descumprimento de obrigação tributária. É necessário, portanto, a
existência de nexo causal entre a conduta praticada e o respectivo resultado prejudicial ao Fisco.
Nesse sentido já se manifestou o STF:
O pressuposto de fato ou hipótese de incidência da norma de responsabilidade, no art.
135, III, do CTN, é a prática de atos, por quem esteja na gestão ou representação da
sociedade, com excesso de poder ou a infração à lei, contrato social ou estatutos e que
tenham implicado, se não o surgimento, ao menos o inadimplemento de obrigações
tributarias.
[...]
A regra matriz de responsabilidade do art. 135, III, do CTN responsabiliza aquele que
esteja na direção, gerência ou representação da pessoa jurídica. Daí a jurisprudência no
sentido de que apenas o sócio com poderes de gestão ou representação da sociedade é
que pode ser responsabilizado, o que resguarda a pessoalidade entre o ilícito – má gestão
ou representação por prática de atos com excesso de poder ou infração à lei, contrato
social ou estatutos – e a consequência de ter de responder pelo tributo devido pela
Fl. 2935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.362 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720368/2012-68
25
sociedade. (Trecho do voto do RE 562276, Relator(a): ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno,
julgado em 03/11/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 09-02-2011)
102.

Necessário verificar, portanto, se há nexo causal entre a conduta praticada pelos
responsáveis solidários e o respectivo resultado prejudicial ao Fisco.
103.

A meu ver, ambos os dirigentes articularam o negócio jurídico para benefício da
empresa Urepol e pessoas físicas (sócios) com prejuízo ao Fisco. Tendo em vista tratar-se de
operação simulada, os sócios que participaram ativamente da realização dessa operação simulada,
conforme elencado acima, praticaram infração à lei, bem como buscaram atribuir ao fato ocorrido
no mundo concreto - ausência de prestação de serviço de consultoria - uma roupagem diversa da
hipótese descrita na lei, com vistas a alterar as características essenciais do fato gerador ou
impedir o seu conhecimento. Tal conduta atrai a responsabilidade tributária do art. 135, III, do
CTN. Portanto, devem ser mantidas tais responsabilidades.

Dedução dos valores relativos ao IRPJ e CSLL recolhidos pela Masterpol
104.

A fiscalização glosou despesas de consultoria no valor de R$1.638.000,00, por
considerá-las artificias, engendradas e inexistentes, mas permitiu a dedução de “despesas
registradas na escrituração da prestadora do suposto serviço de consultoria”, no valor de
R$726.631,32, em razão de considerá-las legítimas. Trata-se de “despesas com comissões de
vendas, as despesas com telefone, publicidade, assessoria técnica, despesa com advogado,
consultoria de qualidade, serviço de motoboy, contribuições patronais, despesas de viagens,
pagamento na remessa de equipamento”. Com efeito, tributou o montante de R$911.368,68.
105.

A recorrente requer sejam deduzidos os valores de IRPJ e CSLL recolhidos pela
Masterpol.
106.

A decisão recorrida negou tal pleito por entender trata-se de empresas distintas.
107.

Entendo assistir razão à recorrente, pois ao glosar as despesas de consultoria em
razão da inexistência operacional da Masterpol, o recolhimento de IRPJ e CSLL nesta empresa
(Masterpol) sobre o valor tributável deve ser deduzido na autuação, sob pena de bis in idem.
108.

Assim, dou provimento à matéria.
Conclusão
109.

Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso voluntário para: i) permitir a
dedução dos valores recolhidos de IRPJ e CSLL na Masterpol referente ao valor lançado; e ii) reduzir
a multa qualificada de 150% para 100%.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 2936
DF CARF MF
Original